Tribunal: STF
Processo: ARE 1265496
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática (págs. 14-15 do doc. eletrônico 3).
    Pede-se o conhecimento e o provimento deste agravo, para que seja examinado o extraordinário (págs. 71-82 do doc. eletrônico 3).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, admite-se o recurso extraordinário contra decisão de única ou de última instância. No presente caso, constata-se que não foram esgotadas as vias recursais ordinárias, uma vez que ainda seria cabível agravo interno contra a decisão monocrática que julgou o embargos de declaração no recurso especial com agravo, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil – CPC. Incide, no caso, a Súmula 281 desta Corte.
    Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 866.925-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 664.388-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 788.525-AgR/PR, de minha relatoria; ARE 730.431-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 708.120-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; AI 797.148-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; AI 686.751-AgR/SC, Rel. Min. Ayres Britto; RE 399.785-AgR/PB, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator